Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-34.2017.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública – Apelação contra a decisão de Primeiro Grau por meio da qual se impôs ao recorrente: a) o cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradadora que vinha desenvolvendo na área descrita na inicial, com a paralisação imediata e integral de toda e qualquer ação poluidora, de construção civil ou de ocupação;

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública – Apelação contra a decisão de Primeiro Grau por meio da qual se impôs ao recorrente: a) o cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradadora que vinha desenvolvendo na área descrita na inicial, com a paralisação imediata e integral de toda e qualquer ação poluidora, de construção civil ou de ocupação; b) ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em providenciar a demolição de edificações existentes na área degradada, com a retirada do entulho resultante das demolições, bem como restaurar integralmente as condições primitivas da vegetação, solo e corpos d'água, mediante projeto a ser apresentado ao órgão ambiental competente (que incluirá as mencionadas ações de demolição e remoção de entulhos, bem assim a de descompactação do solo), a ser entregue no prazo de 120 (cento e vinte) dias, iniciando a restauração no prazo de 10 (dez) dias contados da aprovação do projeto pelo órgão florestal; c) a ao pagamento de indenização quantificada em perícia, correspondente aos danos irrecuperáveis, a ser recolhida ao Fundo Especial de Despesa de Reparação dos Interesses Difusos Lesados (Lei Estadual no. 6.536/89), caso se constate a impossibilidade – total ou parcial – de cumprimento da obrigação de fazer constante do item 'b' – Alegações dos apelantes de que (i) o córrego onde ocorreu a intervenção antrópica discutida nos autos não passa pelo terreno a eles pertencente, sendo que no momento em que o adquiriram já se encontrava degradado e sem vegetação, servindo de depósito de entulho para a Prefeitura; (ii) que a Municipalidade autorizou e emitiu as licenças necessárias para a construção do galpão onde realizam suas atividades empresariais, não havendo que se falar em demolição; (iii) que se trata de área urbana consolidada, não havendo dano ambiental algum a ser reparado – Questão relevante não decida no r. Juízo de origem – Dúvida razoável a respeito de estar o dano ambiental localizado dentro dos limites da propriedade dos apelantes. Recurso prejudicado, com a cassação, de ofício, da r. sentença, para que outra seja prolatada após a realização de perícia 'in loco', com vistas a dirimir a questão trazida e não decidida no r. Juízo de origem, com as recomendações presentes no corpo desta decisão.